Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-25.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. O Ministério Público, na condição de recorrente, alegou que a denúncia atende plenamente aos requisitos legais, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o autor do crime e classificando o delito, além de indicar o rol de testemunhas. Afirmou que o prejuízo específico ao desempenho das atribuições dos policiais ou à corporação como um todo não é elementar do tipo penal de desacato. Sustentou que, no caso concreto, houve menção específica ao cargo público dos funcionários – “PMzinho de merda” – bem como houve menção específica da atividade policial ao dizer “eu respeito qualquer um dos agentes” (referindo-se aos policiais civis do plantão), “só não respeito PMzinho de merda”. Defendeu que as ofensas foram diretas e específicas, com a finalidade de menosprezar a função pública de policiamento realizada pela polícia militar. Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a decisão com o consequente recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 75097786).
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, sustentou que o simples fato de haver xingamentos dirigidos a um agente público não é suficiente, por si só, para configurar o tipo penal, sobretudo quando ausente qualquer prejuízo à autoridade pública, à Administração ou à ordem institucional. Alegou que os supostos xingamentos proferidos pelo réu foram ofensivos à pessoa dos agentes e não à qualidade relacionada às suas funções públicas, de modo que a dignidade da administração pública não restou atingida. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, negando-se provimento ao apelo ministerial (ID 74389450).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários para o recebimento da exordial acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A instauração de uma ação penal exige que a denúncia contenha elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime e os indícios de autoria, requisitos que se encontram presentes no caso em análise.
7. Para a configuração do crime de desacato, é necessário que as ofensas sejam dirigidas contra o funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, impondo-se, portanto, a existência de nexo funcional. Ressalte-se que não se exige a demonstração de prejuízo concreto ao desempenho das atribuições do agente público ou à Administração, uma vez que tal requisito não integra o tipo penal de desacato.
8. No caso em análise, a expressão registrada na denúncia “eu respeito qualquer um dos agentes” (referindo-se aos policiais civis do plantão) — “só não respeito PMzinho de merda” — teria sido proferida pelo acusado ao policial militar responsável por sua condução à delegacia. Tal circunstância evidencia que a conduta descrita, em tese, amolda-se ao tipo penal imputado na exordial acusatória. Nesse contexto, diante da presença de justa causa para o prosseguimento da ação, consistente na existência de indícios de autoria e materialidade do crime de desacato, bem como pelo atendimento aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, impõe-se a reforma da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.